Tribunal: STF
Processo: RE 254856
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA:1.Contribuição previdenciária sobre gratificação natalina
(13º salário): legitimidade ( Súmula 688 ).
2. Agravo regimental:
 pretensão ao exame de tema não ventilado na decisão recorrida e de
natureza infraconstitucional: desprovimento.